Tribunal: TJPA
Processo: 0001753-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001753-88.2020.8.14.0401

APELANTE: OSMAR OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECHAÇADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ALICERÇADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MONTA.

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

1 –
O lapso temporal para se verificar a prescrição é de 3 (três) anos em relação à presente condenação de 3 (três) meses de detenção (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), o qual não se verificou em nenhum dos intervalos de interrupção, lembrando que o §1º, do artigo 110 estabelece que não há como se calcular como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

2 –
Afastamento da preliminar de prescrição da reparação civil, porquanto a sentença ora guerreada ainda não transitou em julgado, o que impede o começo do fluxo do prazo prescricional para sua exigibilidade (inteligência do art. 200 do CC).

3 – No mérito, o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal em âmbito de violência doméstica, sendo válidas as provas colhidas nos autos. Destaque para a palavra da vítima nessa espécie de delito.

4 – O valor de metade do salário-mínimo à época dos fatos fixado pelo magistrado sentenciante encontra a harmonia necessária para a prevenção e retribuição frente à lesão praticada pelo recorrente, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade/proporcionalidade. Destaque-se, ainda, que não restou, devidamente, comprovada nos autos a hipossuficiência do recorrente que o impossibilite de arcar com sua atitude lesiva e seus reflexos.

5
– Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Osmar Oliveira Costa, irresignado com os termos da r.
sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/Pa, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção,
em regime inicial aberto, mais o pagamento de indenização mínima por danos morais no montante de metade de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do fato delituoso
, concedendo-lhe
sursis
, ante a prática do crime disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima I.de M. C.

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com consequente extinção de sua punibilidade, à prescrição da pretensão de reparação civil, nos moldes do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil; à absolvição do apelante por insuficiência probatória e à improcedência da condenação por danos morais ou à diminuição desta, dada sua hipossuficiência (
Num. 6543859 - Págs. 9 a 17 e Num. 6543860 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões firmam-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para se reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado nos moldes do artigo 109 do Código Penal (
Num. 6543860 - Pág. 9 a 14
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 7116620 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Osmar Oliveira Costa
diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/Pa, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais no montante de metade de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do fato delituoso
, concedendo-lhe o
sursis
ante a prática do crime disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima I.de M. C.

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA ESPÉCIE.

Inicialmente, alega a defesa estar prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente/superveniente, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, o que merece não prosperar.

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 17/09/2016 (
Num. 6543849 - Págs. 1 a 3
);

·

A denúncia foi recebida em 12/02/2020 (
Num. 6543850 - Págs. 1 a 2);

·

a sentença se houve em 18/03/2021 (
Num. 6543858 - Págs. 1 a 6)
e o primeiro ato do Diretor de Secretaria data de 15/04/2021 (
Num. 6543859 - Pág. 2
);

·

a pena imposta em concreto pela juíza
a quo
ao apelante fora de 3 (três) meses de detenção (
Num. 6543849 - Págs. 1 a 3
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição é de 3 (três) anos em relação a tal condenação (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), o qual não se verifica em nenhum dos intervalos de interrupção, lembrando que o §1º, do artigo 110 do Código Penal estabelece que não há como se calcular como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

Para ilustrar, colaciono:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).
3. A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia
, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração. 4. O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição. 5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.

(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp: 553364 SP 2014/0185687-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019)

Assim, rechaço a presente preliminar.

03 – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS CONSOANTE ARTIO 206, §3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL

Ainda em sede preliminar, argui a defesa que a condenação do apelante no patamar de metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a título de danos morais, está prescrita nos moldes do artigo 206, §3º, inciso V, do código Civil, pelo lapso temporal de 3 (três) anos de reparação civil.

Também tenho por afastar esta preliminar, porquanto a sentença ora guerreada ainda não transitou em julgado, o que impede o começo do fluxo do prazo prescricional para sua exigibilidade (inteligência do artigo 200 do Código Civil).

Colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a existência de processo criminal, no qual se apura a autoria do delito, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do artigo 200 do Código Civil:

"Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

Incidência Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, essa deve ser mantida integralmente em seus próprios termos.
3. Agravo interno desprovido.

PROCESSO:
AgInt no AgInt no AREsp 1036857 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0335958-1.
RELATOR:
Ministro MARCO BUZZI (1149)
. ÓRGÃO JULGADOR:
T4 - QUARTA TURMA
. DATA DO JULGAMENTO:
15/08/2017
. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE:
DJe 24/08/2017.

Afasto, destarte, esta segunda preliminar e passo a examinar o mérito recursal.

04 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 6543858 - Págs. 1 a 6
):

O processo teve seu desenvolvimento regular, respeitando-se os direitos e garantias legais e constitucionais, encontrando-se em ordem para apreciação.

A materialidade do fato restou comprovada pela investigação policial (fls.01-30), laudo pericial (fls. 12-13) e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autora delitiva, por sua vez, é indene de dúvidas e recai sobre a pessoa do réu OSMAR OLIVEIRA COSTA, que foi firmemente incriminado pelo conjunto probatório produzido nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Durante a instrução processual foi colhido o depoimento da vítima Ivonete de Miranda Costa, que confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, dizendo que (CD mídia audiovisual fl. 19):

[...] foram 31 anos de casados; que tiveram 2 filhos; que a partir desse momento se separaram, mas ainda conviveram na mesma casa; que essa situação permanece até hoje; que tudo aconteceu por causa de cobrança, porque o réu estava muito ausente; que foi cobrar ele porque ele estava bebendo muito; que não recorda como foi; que ele estava alcoolizado; que ele empurrou a declarante; que nesse momento se segurou no corrimão; que o réu esganou a declarante e ficou vermelhidão na pele; que no momento a filha do casal estava no local; que ela chegou a interceder no momento e separou a briga do casal; que ele atendeu a separação da briga por parte da filha; que o réu nunca tinha agredido a declarante;

[...] que foi encaminhada para exame de corpo de delito e que o realizou;

Segundo relatou a vítima, ao questionar o réu sobre o horário que chegou em casa e por ele ter ingerido bebida alcoólica, foi agredida por meio de empurrão e esganadura no pescoço, ação comissiva que ocasionou as lesões descritas no laudo pericial de fl. 12, as quais são totalmente condizentes com as relatadas agressões.

Neste ponto, sigo o entendimento dos tribunais pátrios de que a palavra da vítima em infrações penais cometidas contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, nos quais, em geral, não há testemunhas oculares, possui especial relevância, principalmente quando legitimada por prova pericial. In verbis:

(...)

As lesões descritas no laudo estão consentâneas à dinâmica dos fatos relatada pela vítima, pois indicam [...] equimoses arroxeadas na face lateral direita e esquerda do pescoço e região retroauricular a direita. Equimose arroxeada, acompanhada de edema traumático na região clavicular, infraclavicular e ombro todas a direita. Equimose arroxeada na região glútea a direita (fls. 12-13). O laudo concluiu que as lesões se deram em razão de tentativa de asfixia.

Por sua vez, interrogado o acusado aduziu que:

[...] algumas coisas que a vítima contou são verdade; que chegou em casa e estava bebido; que o almoço estava pronto; que a vítima começou a reclamar do horário que ele havia chegado; que diante disso ficou calado; que em certo momento ela deferiu um tapa no seu rosto; que estava bebido e deu um pulo da cadeira e pegou ela pelo pescoço e disse tu me respeita, porque eu sou um homem, não um cachorro; que não deu tapa nem nada, só pegou no pescoço; que a filha do casal estava no momento e se meteu na briga; que diante disso parou de fazer tudo isso; que depois disso ela passou a dormir em outro quarto, apesar de residirem na mesma casa; que não retornaram o relacionamento de marido e mulher; que foi chamado na delegacia para prestar depoimento; que não recorda de ter havido medida protetiva; que trabalha; que não sai de casa e não abandona ela porque ela tem transtorno bipolar; que ela toma remédio controlado; [...]

Respondendo aos questionamentos da defesa, disse que a vítima já lhe agrediu por volta de 5 vezes em situações pretéritas e que quando segurou no pescoço dela assim procedeu para defender-se de agressões.

Com efeito, o réu, apesar de confirmar ter segurado no pescoço da vítima, apresentou a versão de que assim agiu para se defender de agressões dela (confissão qualificada).

Essa versão, contudo, fica isolada e não se sustenta, pois não consegue explicar como foram produzidos os edemas descritos no laudo, os quais estão mais consentâneos ao relato da vítima.

Além disso, o acusado não produziu nenhuma prova no sentido de agir em legítima defesa, isto é, não comprovou, seja por documentos ou testemunhas, que a vítima teria iniciado injusta agressão, atual ou iminente, a ensejar o uso moderado dos meios necessários alegados em sua defesa.

Portanto, ausentes os pressupostos essenciais para o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, razão pela qual afasto sua aplicação ao caso em tela.

E não é o caso de aplicação do in dubio pro reo, como quer a defesa. Isso porque não há dúvida razoável presente nos autos, pois, apesar de não ter sido ouvida a testemunha ocular, tanto a vítima como o réu confirmaram a sua presença, bem como que fora ela quem separou a contenda.

Outrossim, esse fato – não oitiva de testemunha – não derrui a conclusão do laudo pericial e o cotejo já realizado com a versão da vítima confirmada em juízo.

A relevância da palavra da vítima não se aplica apenas aos casos em que ausente testemunhas oculares, mas também às hipóteses de presença de laudo pericial que constata lesões.

Friso que ao Ministério Público, no sistema acusatório, cabe comprovar os fatos narrados na denúncia – fato típico e ilicitude, aplicando-se a teoria indiciária – e à defesa aqueles que possuem o condão de desconstituí-los – ônus de comprovar excludentes de ilicitude, ou, ao menos, demonstrar dúvida razoável –, conforme inteligência do art. 156, caput, do CPP.

Já o art. 155 do CPP estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, devendo indicar os motivos de seu convencimento, não podendo se utilizar exclusivamente de elementos informativos.

Portanto, levando em consideração as declarações da vítima, somadas ao laudo de exame de corpo de delito, bem como o interrogatório do réu, cuja versão não merece credibilidade diante da dinâmica dos fatos narrados, entendo configurado o tipo penal descrito na denúncia, tornando imperiosa a procedência da mesma, no que diz respeito ao crime do art. 129, §9°, do CP.

O fato é típico; ilícito, pois ausentes causas justificantes (art. 23, CP); e praticado por agente culpável, eis que imputável, dele era exigível conduta diversa e possuía potencial consciência da ilicitude do fato”.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, nas provas pericial e oral, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, correlacionando-o com a jurisprudência pertinente.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o apelante agrediu fisicamente a vítima ao chegar em casa embebido e lhe desferir um empurrão, seguido de esganamento, o que lhe provocou as lesões descritas no laudo
Num. 6543847 - Págs. 16 a 17: “
TERCEIRO: Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel? Resposta: sim, tentativa de asfixia”

Há coesão e harmonia nos depoimentos e provas materiais expostas na fase judicial e extrajudicial, no sentido de que foi praticado o delito lesão corporal em âmbito de violência doméstica.

É de se ressaltar a importância da palavra da vítima em delitos perpetrados na esfera doméstica e familiar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do recorrente, pois devidamente alicerçada no cotejo probatório havido nos autos.

05 – DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a defesa postula a reforma do édito condenatório, no sentido de afastar ou reduzir a condenação por danos morais fixada na monta de metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que, igualmente não merece acolhimento.

Como muito bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o valor indenizatório a se fixar a título de danos morais independe de procedimento instrutório específico, por se tratar de dano presumido.

Ilustro:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFRONTA AO ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA. DEFESA OPORTUNIZADA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de reparação por dano moral, a violação de direitos da personalidade nem sempre é facilmente demonstrada/comprovada. Ademais, a dor e o sofrimento, conforme doutrina mais moderna, não são imprescindíveis ao dano moral. Eles são, na verdade, apenas decorrências do dano, que podem ou não ocorrer. Por isso, a jurisprudência e a doutrina trabalham com a idéia de dano moral presumido (in re ipsa
). 2. "A aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo." ( AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016)
. 3. In casu, observe-se que a presunção do dano é medida bastante razoável, até porque a abertura de instrução específica para comprovação dos danos morais, no caso, não seria profícua. Portanto, havendo pedido na inicial acusatória, é certo que o réu teve oportunidade de oferecer resposta à acusação e combater o pedido indenizatório. Mesmo que não tenha exercido o seu direito, não houve prejuízo à ampla defesa nem ao contraditório, pois lhe foi facultada a oportunidade de contestar. 4.
Registre-se, ainda, que no caso específico do dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento do recursos especiais n. 1.675.874/MS e n. REsp 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos. Assim, para este Superior Tribunal de Justiça, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (Tese)
. 5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1663580 MS 2017/0073178-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Em sendo assim, o valor deve ser arbitrado segundo o binômio razoabilidade/proporcionalidade, ou seja, não pode ser irrisório, nem tampouco exorbitante, exercendo a devida função reparadora a que se destina.

Feitas tais considerações, entendo que o valor de metade do salário-mínimo à época dos fatos fixado pelo magistrado sentenciante encontra a harmonia necessária para a prevenção e retribuição frente à lesão praticada pelo apelante, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade/proporcionalidade.

Destaco, ainda, que não restou devidamente comprovada nos autos a hipossuficiência do apelante que o impossibilite de arcar com sua atitude lesiva e seus reflexos.

06 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisada, por fim, a dosimetria efetuada pelo magistrado
a quo
, não verifiquei qualquer prejuízo ao apelante que ensejasse reforma de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 04/12/2023